Tribunal: TJPA
Processo: 0807443-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807443-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de maio a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
ACÓRDÃO
constante no id. 3830524, que conheceu o recurso de agravo de instrumento e lhe negou provimento.

A ementa do acórdão embargado restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO O MUNICÍPIO DE BELÉM A REFORMAR O PORTO DA BRASÍLIA, NO DISTRITO DE OUTEIRO. PROBLEMA QUE PERSISTE HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RISCO DE ACIDENTES AOS TRANSEUNTES RELATADO EM LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA DOS BOMBEIROS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL CONFIGURADA. DEMORA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPAROS NO TRAPICHE. FATO QUE ACARRETA RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS QUE LÁ TRANSITAM. DIREITO SUBJETIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO COM SEGURANÇA DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA O REFERIDO PORTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O ora embargante discorre, em suma, em suas razões do recurso de embargos de declaração (id. 4020296), a respeito de ter havido omissão sobre a tese de violação ao do princípio constitucional razoabilidade, face à imposição do dever de conclusão das obras de reforma no trapiche da praia da Brasília no prazo de 60 ( sessenta) dias.

Considera que é materialmente impossível concluir as benfeitorias programadas no exíguo prazo fixado pela decisão de 1º grau, frisando que não se trata de beneficiar o poder público e, sim, de viabilizar o espaço de tempo indispensável à realização da obra, de acordo com os aspectos técnicos pertinentes.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Houve a apresentação das contrarrazões pela parte agravada no id. 4408412.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Não há a omissão apontada, pois a tese de que a obra necessitaria de cinco meses ou outro prazo que o embargante entende ser razoável foi devidamente rechaçada, conforme trecho que transcrevo a seguir da decisão embargada,
verbis
:

Vale observar que a vistoria dos bombeiros foi realizada em 2015 e a planilha orçamentária juntada é datada de abril de 2019 (id.11113770- fl.86), o que demonstra a vagarosidade do ente público na solução do problema, que ainda persiste, extrapolando a municipalidade, inclusive, o prazo de 5 (cinco) meses pleiteados por ela nesta sede recursal, consubstanciando aí a sua falta de cuidado na manutenção do bem, o que implica em expor os transeuntes aos riscos já relatados, por mais de cinco anos.

Vislumbra-se, assim, que o periculum in mora milita em desfavor do agravante, dado que a demora na execução do serviço de reparos no trapiche acarreta risco à integridade física das pessoas que lá transitam, como também atinge o direito subjetivo ao transporte público com segurança da população que utiliza o referido porto.

Ademais, acolher a tese de que a obra só poderia ser concluída em cinco meses seria beneficiar o ente público que, pelo que se deduz do exame das peças que compõem estes autos, negligencia o seu dever de fazer reparos no porto sob sua administração já vai mais de cinco anos.

Assim, não se vislumbra razoabilidade em postergar a execução de serviço de reparo necessário no trapiche utilizado pela população indicada, concedendo mais prazo para quem encontra-se em mora desde 2019, data de realização de vistoria dos bombeiros.

Mostra-se descabido, por conseguinte, o vício alegado.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao vertente recurso de embargos declaratórios.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 9 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2021